Tribunal: CARF
Processo: 10580.729631/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729631/2011-45
ACÓRDÃO
1004-000.218 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCLIN HOSPITAL DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO
PRESUMIDO.
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
PERCENTUAIS
DE
PRESUNÇÃO. STJ. TEMA REPETITIVO 217. SÚMULA CARF No 142.
De acordo com o decidido em sede de Recurso Repetitivo pelo STJ, na tese
firmada no Tema 217, “Para fins do pagamento dos tributos com as
alíquotas reduzidas, a expressão ‘serviços hospitalares’, constante do artigo
15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva
(ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte),
devendo ser considerados serviços hospitalares ‘aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção
da saúde”, de sorte que, ‘em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as
simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos’”.
Enquadram-se como serviços hospitalares aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção
da saúde, a despeito de existência de estrutura para internação de
pacientes, atendimento 24 horas, e disponibilidade de serviços
laboratoriais, entre outros. Inteligência da Súmula CARF no 142.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.218 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729631/2011-45
2
Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 674/696) interposto em face do v. acórdão de
fls. 661/667, que julgou improcedente a impugnação de fls. 430/448 para o fim de manter
integralmente os lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2008, nos termos
constituídos nos respectivos autos de infração de fls. 03/29.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
OBJETO
Trata o presente processo de impugnação, fls. 430, apresentada em 26 de
setembro de 2011 (segunda-feira), contra o lançamento de do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme
autos de infração de fls. 03 e 15, cientificados à interessada em 25 de agosto de 2011.
LANÇAMENTO
O crédito tributário exigido foi discriminado nos autos de infração em epígrafe,
com os seguintes valores:

Conforme termo de fls. 30, os serviços prestados pela empresa não se
enquadram no conceito de serviços hospitalares, por não dispor de serviços de
laboratório, por não internar pacientes por período superior a 24 horas – segundo o
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.218 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729631/2011-45
3
conceito de internação hospitalar, e por estar inscrita no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde – CNES como estabelecimento ambulatorial sem leitos
hospitalares e com prestação de serviços ambulatoriais de oftalmologia.
Por essas razões, a empresa está sujeita aos percentuais de presunção de lucro e
de base de cálculo da contribuição social de 32% pela prestação de serviços em geral.
Fundamento legal: art. 15, inc. III, alínea “a” e art. 20 da Lei n° 9.249, de 1995.
IMPUGNAÇÃO
A interessada, após qualificar-se, resume os fatos afirmando dispor de estrutura,
equipamentos de alta tecnologia, inclusive para diagnósticos, e equipe para prestar
serviços oftalmológicos hospitalares e de internação, com leitos cadastrados no CNES, o
que demonstra seu funcionamento tipicamente hospitalar, fazendo jus aos percentuais de
presunção correspondentes.
Acrescenta que a exigência de atendimento 24 horas já foi afastada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e Superior Tribunal de Justiça – STJ e
faz extensa análise das disposições legislativas aplicáveis e a evolução normativa da
matéria, procurando demonstrar que o regramento infralegal da matéria é vacilante, ora
alargando o conceito de serviços hospitalares, ora o restringindo, vindo a Lei n° 11.727, de
23 de junho de 2008, estabelecer o percentual reduzido de forma ampla para os serviços
médicos. Da mesma forma a jurisprudência atual (de 2010), enquadraria como serviço
hospitalar todo aquele realizado na promoção de saúde, excetuando-se apenas as simples
consultas médicas, conforme excerto do Acórdão 1803-00.543 3a Turma Especial da 1a
Seção de Julgamento do CARF, independentemente da estrutura disponibilizada para
internação, conforme Resp n° 1.116.399/BA.
Junta documentos de comprovação de leitos cadastrados e guias de solicitação
de internação de 2008, cuja ausência fora relatada pela Autoridade Autuante.
Por fim, requer a improcedência do lançamento.
É a síntese do necessário.
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) houve por bem julgar improcedente a impugnação, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. CLÍNICA OFTALMOLÓGICA.
São considerados serviços hospitalares aqueles prestados por estabelecimentos
assistenciais de saúde que dispõem de estrutura material e de pessoal destinada a
atender a internação de pacientes, garantir atendimento básico de diagnóstico e
tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e assistência
permanente prestada por médicos, que possuam serviços de enfermagem e atendimento
terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de
laboratório e radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos
organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, via do qual reedita e
reforça os argumentos lançados na sua impugnação.
5.É o relatório.

Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.218 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729631/2011-45
4
VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuida-se de lançamentos de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2008. O
sujeito passivo, atuando como prestador de serviços, utilizou os coeficientes de presunção de
lucro de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL, alegando enquadrar-se na condição de hospital. A
fiscalização, entretanto, após análise dos documentos apresentados pela empresa (incluindo
DCTF, DIPJ e planilhas) e em conformidade com o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 19/2007
e a Instrução Normativa RFB no 791/2007, concluiu que a empresa não se enquadra no conceito
de serviços hospitalares para fins de utilização dos percentuais de presunção de lucro favorecidos.
8.De acordo com o TVF de fls. 30/38, para ser considerado um serviço hospitalar, as
normas legais exigem que o estabelecimento assistencial de saúde disponha de estrutura material
e de pessoal destinada a atender a internação de pacientes, garantir atendimento básico de
diagnóstico e tratamento com equipe clínica organizada, comprovação de admissão e assistência
permanente por médicos, serviços de enfermagem e atendimento terapêutico ao paciente
durante 24 horas, além de disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços de
cirurgia e/ou parto, e registros médicos organizados.
9.A empresa, em seus esclarecimentos, informou que não presta serviços
laboratoriais e que o período máximo de permanência dos pacientes em suas instalações é de 12
horas, não havendo funcionamento por 24 horas. Ademais, o Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES) registra a empresa como Consultório Isolado, com tipos de
atendimento ambulatorial e SADT, sem leitos cadastrados e com serviços de oftalmologia na
modalidade ambulatorial, e não hospitalar. Em contrapartida, o glossário de termos hospitalares
do Ministério da Saúde define internação hospitalar como a admissão de pacientes para ocupar
um leito hospitalar por um período igual ou maior a 24 horas.
10.Com tais considerações, a fiscalização entendeu que a empresa se enquadra
como prestadora de serviços em geral, sujeitando-se aos percentuais de presunção de lucro de
32% tanto para o IRPJ quanto para a apuração da base de cálculo da CSLL.
11.A autuação decorreu, portanto, da descaracterização da empresa como
"hospital" para fins tributários, o que levou à aplicação dos percentuais de presunção de lucro
mais elevados, previstos para prestadores de serviços em geral, gerando a exigência do
pagamento da diferença de IRPJ e da CSLL, que foram recalculados com base no percentual de
32% sobre a receita bruta mensal, conforme demonstrado nas planilhas anexas ao TVF.
12.Sustenta a Recorrente, em síntese, que:
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.218 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729631/2011-45
5
 Conceito Objetivo de Serviço Hospitalar: O conceito de serviços
hospitalares deve ser interpretado de forma objetiva, focando na natureza
da atividade prestada (assistência à saúde) e não na estrutura do
contribuinte. A legislação, ao conceder a presunção de lucro reduzida,
considerou a natureza do serviço, não requisitos estruturais.
 Ausência de Previsão Legal para Atendimento 24 Horas: Não existe na
legislação pátria a exigência de atendimento terapêutico direto ao paciente
durante 24 horas como condição para caracterizar um serviço como
hospitalar para fins de tributação com percentual de lucro presumido
reduzido.
 Estrutura e Atividades Típicas de Hospital: A Recorrente é uma prestadora
de serviços hospitalares com especialização oftalmológica, constituída como
sociedade empresária e autorizada pela Vigilância Sanitária a funcionar
como Hospital Dia. Ela presta diversos serviços médico-hospitalares, com
destaque para procedimentos cirúrgicos de todos os portes.
 Investimento em Centro Cirúrgico e Equipamentos: A Recorrente possui um
Centro Cirúrgico robusto e investiu em equipamentos modernos, muitos
deles encontrados em grandes hospitais.
 Variedade de Procedimentos Cirúrgicos: A gama de procedimentos
cirúrgicos realizados demonstra a complexidade da atividade.
 Equipe Especializada e Insumos: A manutenção da estrutura exige a
contratação de equipe especializada e a aquisição de insumos, elevando os
custos e reduzindo a margem de lucro. A atividade da Recorrente envolve
custos diferenciados da simples consulta médica, com necessidade de
suporte material e humano específico para diagnósticos e intervenções
cirúrgicas.
 Serviço de Internação: A Recorrente mantém serviço de internação,
comprovado pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e
Guias de Solicitação de Internação do período fiscalizado (2008).
 Centro de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento: A existência de um centro
com equipamentos de alta tecnologia para diagnóstico e tratamento reforça
a natureza hospitalar da atividade.
 Recolhimento de ISS sobre o Faturamento: A Recorrente sempre recolheu
ISS sobre o faturamento total, condizente com a atividade hospitalar.
 Críticas à Fiscalização: A fiscalização aplicou o percentual de 32% sem
sequer verificar in loco a estrutura da Recorrente. A desqualificação da
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.218 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729631/2011-45
6
atividade hospitalar baseou-se unicamente na informação de que os
atendimentos eram de 12 horas.
 Imprecisão da Fiscalização sobre o CNES: A alegação da fiscalização sobre a
inexistência de leitos cadastrados no CNES é refutada pelo extrato do CNES
apresentado pela Recorrente.
 Falta de Solicitação de Documentos Específicos: A fiscalização não solicitou
as guias de internação de 2008, que comprovam a atividade no período e
foram posteriormente apresentadas.
 Jurisprudência Consolidada do CARF e STJ: A jurisprudência uníssona do
CARF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que contribuintes que
desenvolvem atividades de promoção da saúde (exceto consultas médicas
simples) têm direito aos percentuais de presunção de lucro de 8% e 12%,
independentemente da exigência de atendimento terapêutico direto ao
paciente durante 24 horas ou da necessidade de internação de longa
duração.
 Insubsistência de Requisitos Infralegais: As Instruções Normativas da
Receita Federal que tentaram definir o conceito de serviço hospitalar e
impor requisitos como o funcionamento por 24 horas foram voláteis e não
podem criar restrições não previstas em lei. Normas infralegais apenas
explicitam direitos, não os criam ou extinguem.
 Precedente Vinculante do STJ (REsp no. 1.116.399/BA): O STJ, em
julgamento sob o regime do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento
de que a interpretação da expressão "serviços hospitalares" deve ser
objetiva, considerando a atividade de assistência à saúde, sendo
desnecessária a estrutura para internação de pacientes durante 24 horas
para a obtenção do benefício fiscal. Este precedente é de observância
obrigatória pelo CARF.
13.Pois bem, a Lei no 9.249, de 1995, em seu artigo 15, III, “a”, na sua redação
vigente à época dos fatos, assim tratava do tema:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de
2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(...)
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.218 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729631/2011-45
7
14.A Corte Cidadã enfrentou a questão por ocasião do julgamento do REsp
1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos prevista no artigo 543-C do
CPC/73, cujo acórdão ostenta a seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE
CÁLCULO
REDUZIDA.
DEFINIÇÃO
DA
EXPRESSÃO
"SERVIÇOS
HOSPITALARES".
INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA
INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares"
prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL.
Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei,
poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares"
apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente,
mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares",
constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma
objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a
lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do
contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado
(assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não
poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a
exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para
a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação
hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante
para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de
sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não
se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo
qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.218 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729631/2011-45
8
15.A matéria foi objeto do Tema Repetitivo no 217, em que foi firmada a seguinte
tese:
Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão “serviços
hospitalares”, constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares “aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde”, de
sorte que, “em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não
se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos”.
16.Como se vê, o cerne do Tema 217 do STJ reside no estabelecimento de uma
interpretação objetiva da expressão "serviços hospitalares". Essa perspectiva desloca o foco da
análise da estrutura física ou da natureza jurídica da entidade prestadora para a atividade
efetivamente desenvolvida e sua intrínseca ligação com a promoção da saúde. Nessa ordem de
ideias, são considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas
pelos hospitais e que são diretamente voltados à promoção da saúde. Essa definição transcende a
necessidade de que os serviços sejam exclusivamente prestados no interior de um
estabelecimento hospitalar ou que a empresa possua uma complexa estrutura para internação de
pacientes. O STJ clarifica que o benefício fiscal é concedido em razão da natureza do serviço – a
assistência à saúde – e não pelas características intrínsecas do contribuinte.
17.Dentro do amplo conceito de serviços de saúde, o Tema 217 estabeleceu
exceção específica para as simples consultas médicas. Mesmo quando realizadas em ambiente
hospitalar, essas consultas não se enquadram na definição de serviços hospitalares para fins da
alíquota reduzida. O entendimento é que essa atividade é mais afim às práticas em consultórios
médicos do que ao conjunto de serviços prestados no âmbito hospitalar.
18.Nesse passo, verifica-se que o TVF não apontou receitas decorrentes de consulta
médica. Portanto, as razões factuais apontadas pela fiscalização para não enquadrar a Recorrente
no conceito de prestadora de serviços hospitalares por conta da exigência de estrutura para
internação de pacientes, atendimento 24 horas, e disponibilidade de serviços laboratoriais; não se
sustentam diante da orientação pretoriana consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça que,
saliente-se, é de observância obrigatória no âmbito deste Sodalício, nos termos do art. 98, inciso II,
“b”, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
19.Em remate, anote-se que a matéria não comporta mais discussão face ao
enunciado da Súmula CARF no 142, que soa: “Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços
hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as
simples consultas médicas”.
CONCLUSÃO
20.Ante todo o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.218 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729631/2011-45
9

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 709
DF CARF MF
Original